Tribunal: TJES
Processo: 0001848-74.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001848-74.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME REIS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001848-74.2021.8.08.0038

APELANTE: GUILHERME REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
INCISO
I,
D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
QUANTUM
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve-se ressaltar a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”.

2. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

3
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001848-74.2021.8.08.0038

APELANTE: GUILHERME REIS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME REIS DE SOUZA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4923190 (doc. 00018487420218080038.pdf, pp. 457/467) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
inciso
IV,
do C
ódigo Penal,
à pena total de 21 (vinte e um) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 00018487420218080038.pdf, pp. 513/521), o apelante requer reforma da dosimetria, alegando que foram empregados fundamentos genéricos e não idôneos para exasperar a primeira fase.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 00018487420218080038.pdf, pp. 527/530), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4936827) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 27/7/2021, por volta das 12h, no Assentamento 16 de Abril, Zona Rural, Município de Nova Venécia, o apelante, com
animus necandi
, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou André Luiz de Oliveira Nascimento.

Consta dos autos que o apelante e outro indivíduo, ambos armados, chegaram em uma motocicleta ao local de trabalho da vítima, proferindo frases como “
você é um safado
” e, em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, ocasionando o óbito.

Após o encerramento da Sessão Plenária, com base nas respostas proferidas pelo Conselho de Sentença aos quesitos apresentados, o juízo de primeiro grau prolatou sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenando o apelante à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito tipificado no artigo 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, ressalto que o recurso trata somente da dosimetria.

Não obstante, compulsando os autos, observo que a materialidade está consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico (doc. 00018487420218080038.pdf, p. 85/89).

A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelos depoimentos colhidos durante a fase de inquérito e em juízo.

Passo agora à análise da dosimetria.

A Defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando que foram empregados pelo juízo de primeiro grau fundamentos inidôneos a exasperar a reprimenda.

Na primeira fase
, foram valorados negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Não obstante, entendo que houve a devida valoração negativa das circunstâncias judiciais. Explico.

A
culpabilidade
merece maior exasperação, porquanto praticado o crime de forma planejada e premeditada, com total
desapego à vida humana
ao entrar no local de trabalho da vítima, e efetuar
t
r
ês disparos de arma de fogo
, atingindo o
crânio e a região do tórax
, demonstrando
ousadia
e intensidade de dolo.

Os
antecedentes
restam comprovados, diante do registro da sentença condenatória prolatada na data de 26/5/20127, nos autos tombados sob nº 0004704-48.2014.8.08.0008 – processo de execução nº 003880-26.2013.8.08.0008.

O vetor
personalidade
também foi valorado negativamente, fundamentando o magistrado que a personalidade do recorrente era “
violenta e destemida, eis que a testemunha ocular Valdemir Santana Oliveira externou em Juízo que fora ameaçada de morte pelo réu, assim, como seus familiares, em decorrência de testemunhar os fatos em apreço
”.

Consoante já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “
quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]
’” (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

Deste modo seriam “
fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza,
insensibilidade
, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

Como observo do depoimento da testemunha (mídia em anexo), o apelante após a prática dos fatos perseguiu a testemunha e a filha desta, menor de idade, por um período de 60 (sessenta dias), passando com a moto na frente da residência da testemunha, e seguindo a menor enquanto ia para o trabalho, dizendo a todos que mataria a testemunha e seus familiares, deixando-a temerosa.

Referido comportamento, a meu ver, demonstra
acentuado desvio de caráter,
maldade
,
hostilidade e insensibilidade
do apelante, merecendo a exasperação negativa da citada circunstância judicial.

Por fim, as
circunstâncias do crime
também foram valoradas negativamente, uma vez que o recorrente executou a vítima com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, na presença de trabalhadores e moradores, impondo temor em todos à sua volta.

Assim, tendo como base a orientação do Superior Tribunal de Justiça de “
reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 a cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
” (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)”, observa-se que cada circunstância judicial do crime de homicídio qualificado consumado resultaria em um acréscimo de 27 (vinte e sete) meses.

Logo, valoradas negativamente
04 (quatro) circunstâncias judiciais
, observa-se o acréscimo de 108 (cento e oito) meses, resultante em uma pena base de 21 (vinte e um) anos, conforme determinou o magistrado.

Na segunda fase
, vislumbro que o juízo reconheceu a presença da agravante da reincidência, contudo a compensou com a atenuante da confissão, uma vez que são igualmente preponderantes, conforme se observa do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a
confissão
espontânea e a
menoridade relativa,
sendo atributos da personalidade do agente, são
igualmente

preponderantes
com a
reincidência
e os
motivos do delito
, consoante disposto no art. 67 do Código Penal” (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013)

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, correta a pena final aplicada em
21 (vinte e um) anos de reclusão
. Em consequência, não há que se falar em estabelecer novo regime de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)